Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725092-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: NILDA DE SOUZA MORAIS ROCHA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que restou proferida nos seguintes termos, in verbis: “Tendo em vista que este juízo já se expressou pela manutenção da sentença objeto de apelação da parte autora/apelante, e em que outras oportunidade reiterou a não dispensa da citação do réu para responder ao recurso interposto, Indefiro novamente o pedido de dispensa de citação da requerida, pelos fundamentos já declinados nas decisões de IDs 137430326 e 158180244. Intime-se a parte autora/apelante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante de pagamento das custas da diligência requerida, sob pena de sua inércia ser entendida como desistência do recurso de apelação. Nesse caso, certifique-se o trânsito em julgado cujo prazo deve ser contado da publicação da sentença e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Se juntado o devido comprovante de pagamento das custas, determino, desde já, que seja expedido o correspondente mandado de citação da requerida para responder ao recurso de apelação interposto, no endereço declinado no ID 159116664. Acaso infrutífera esta diligência, concedo o derradeiro prazo de 5 dias, ao autor para indicar o endereço em que se encontra a requerida para ser citada. Ao indicar novo endereço, deverá informar a fonte da busca e juntar comprovante de que a requerida de fato se encontra no endereço informado, sob pena de ser considerada desistência do recurso de apelação e, consequente arquivamento do feito. Advirto a parte autora que não será dada nova oportunidade para juntar comprovante de que o endereço indicado é mesmo da parte requerida procurada. Igualmente, já esclareço que não serão deferidas consultas aos sistemas do juízo se não houverem provas de que, de fato, o autor/apelante esgotou seus meios de encontrar o paradeiro da requerida ou de que efetivamente empreendeu esforços nas buscas por ela”. O agravante alega que o juiz a quo se equivocou ao negar a remessa do seu recurso de apelação a este tribunal, até que seja realizada a citação da devedora, e por ter determinado que nova diligência só será deferida caso haja a comprovação da localização da devedora, eis que dado entendimento encontra-se em desacordo com a legislação aplicada ao caso em tela. Acresce que o juiz se valeu de excesso de formalismo, pois o Decreto-lei no 911/69 não prevê que tenha que haver a comprovara da localização do devedor para que seja expedido novo mandato. Além disso o art. 256, inciso III, do CPC, prevê que a citação pode ser feita por edital. Entende que tendo sido esgotados todos os meios extrajudiciais para encontrar a devedora cabe ao juiz com base no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, do CPC, permitir o acesso aos sistemas conveniados ao juízo, a fim de viabilizar o deslinde do presente caso. Aduz que a remessa do apelo, antes da citação, não configura cerceamento de defesa, pois o direito ao contraditório será dado após o cumprimento da liminar nos termos do Decreto-lei no 911/69. Colaciona julgados para fundamentar sua tese. Argumenta que impedir a remessa do apelo ao tribunal configura o cerceamento do seu direito de defesa, pois o impede de buscar junto ao tribunal o recebimento do seu crédito. Requer a concessão da tutela antecipada para reconhecer o equívoco da decisão recorrida ao determinar a comprovação da localização da devedora e para determinar a imediata remessa da apelação a apreciação deste Tribunal, e que, ao final, o recurso seja provido para que a decisão recorrida seja reformada, diante da desnecessidade de comprovação da localização da devedora, bem como da citação da devedora para apresentar contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer, que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c o art. 932, inciso II, ambos do CPC. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada, haja vista que este egrégio Tribunal vem entendendo pela inexistência de amparo legal à determinação de que o credor fiduciário demonstre, por meio idôneo, que a devedora se encontre no local a ser diligenciado. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. CUMPRIMENTO ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. IMPOSIÇÃO DA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA ANULADA. I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à "comprovação" da localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não é razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. III. Se eventualmente restar evidenciado, depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado, que o autor agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, estará sujeito às sanções previstas em lei. IV. Não se pode impor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, na forma do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, sem que antes tenha sido positivado nos autos que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado ou não se acha na posse do devedor fiduciante. V. Não se pode concluir pela ausência ou perda do interesse processual na hipótese em que houve apenas uma tentativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão e o autor indicou novo endereço para esse fim. VI. Apelação conhecida e provida”. (Acórdão 1632770, 07126268820218070006, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que concedeu à autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar efetivamente a localização do veículo, objeto de busca e apreensão, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. 2. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir o mandado de busca e apreensão. 3. O automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 4. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 5. Precedente: "(...) 1. Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento de novo mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta-se sobremaneira sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o cumprimento no endereço fornecido. (...)" (07147977020208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 15/9/2020). 6. Recurso provido”. (Acórdão 1329248, 07489035820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, também, a probabilidade do direito do agravante quanto ao pleito de ser prescindível a citação da devedora para viabilizar a remessa do seu recurso de apelação a este Tribunal, eis que no caso em tela o apelo do agravante/apelante trata do indeferimento da inicial por falta de pressuposto processual, o que em princípio, não gera prejuízo à devedora. Nesse sentido, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS BÁSICAS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não intimação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso interposto não obsta o conhecimento do apelo do autor quando a questão de fundo recair sobre o indeferimento da petição inicial pelo juízo a quo em razão de ausência de condições da ação ou de pressuposto processual, já que ausente o prejuízo nessas hipóteses. 2. Nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC a petição inicial deve conter dentre outros requisitos, o fato com os fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido e suas especificações, além de todos os documentos necessários à propositura da ação. 3. A falta de informações na inicial e a ausência de cópia do contrato firmado impede a declaração pretendida pelo autor, já que sequer se sabe elementos básicos quanto ao tipo de mútuo pactuado entre as partes, os encargos incidentes e a forma de contratação firmada. 4. Não tendo o apelante dado cumprimento à determinação judicial no prazo assinalado, quedando-se inerte à prestação de informação relevante e não juntando documento essencial ao desdobramento da lide, deu azo ao correto indeferimento da inicial pelo juízo a quo. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA”. (Acórdão 1687100, 07167725620228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não se verifica urgência em determinar a expedição do mandado medida que esgotaria o objeto do recurso, não servindo a tanto o só risco de aumento dos custos suportados pelo credor durante a tramitação do feito, até por se tratar de instituição financeira. Assim, é conveniente aguardar a apreciação colegiada do recurso, sendo suficiente, para o momento, obstar que venha a ocorrer a extinção do feito em razão do fundamento impugnado, como adiantado na decisão recorrida. Dessa forma, defiro em termos a antecipação da tutela requerida, apenas para vedar a extinção do processo sob o fundamento de não atendimento da determinação contida na decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação da recorrida, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator